Tribunal: TJSP
Processo: 0000587-69.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000501371

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000587-69.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes
ANDERSON DA SILVA FAUSTINO, VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA e
JONATHAN FERNANDO DAS CHAGAS LEME, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO às
Apelações interpostas por ANDERSON DA SILVA FAUSTINO, VAGNER
CARLOS DE OLIVEIRA e JONATHAN FERNANDO DAS CHAGAS LEME,
qualificados nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37813
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000587-69.2018.8.26.0526
APELANTES: ANDERSON DA SILVA FAUSTINO
VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA
JONATHAN FERNANDO DAS CHAGAS LEME
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: 3a VARA DA COMARCA DE SALTO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ANDERSON
DA SILVA FAUSTINO, VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA,
JONATHAN FERNANDO DAS CHAGAS LEME e EVANDRO
FABIANO CRUZ foram denunciados perante o Juízo de Direito da
3a Vara da Comarca de Salto, nos autos de Processo Crime
no 0000587-69.2018.8.26.0526, Controle no 44/18, por infração aos
art. 157, § 2o, I e II (três vezes); e, art. 157, § 3o, segunda parte, na forma
do art. 70, caput, segunda parte; e, ao final, foram condenados às penas
de: - ANDERSON, 07 anos, 09 meses e 27 dias de reclusão e,
17 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, I e II (três vezes); e,
28 anos, 05 meses e 21 dias de reclusão e, 13 dias-multa, por infração ao
art. 157, § 3o, segunda parte, que, na forma do art. 70, caput, segunda
parte, resultaram em 51 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão e, 67 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
multa; e, - VAGNER e JONATHAN, 05 anos, 09 meses e 17 dias de
reclusão e, 13 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, I e II (três
vezes); e, 21 anos, 01 mês e 03 dias de reclusão e, 10 dias-multa, por
infração ao art. 157, § 3o, segunda parte, ambos c.c. art. 65, III, “d”, que,
na forma do art. 70, caput, segunda parte, todos do Código Penal,
resultaram em 38 anos, 05 meses e 24 dias de reclusão e, 49 dias-multa;
penas privativas de liberdade à serem cumpridas em regime inicial
fechado; e, multas no valor diário mínimo (fls. 538/557); sendo o feito
desmembrado em relação EVANDRO, que não foi localizado para
citação (fls. 370/371).
Inconformados, ANDERSON, VAGNER e JONATHAN
interpuseram Apelações (fls. 570, 573 e 577).
Os recursos foram recebidos (fls. 579 e 608).
Em suas Razões, os Apelantes pleiteiam, em síntese, a
absolvição por insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo, pois não foram reconhecidos por nenhuma das vítimas,
que permaneceram de bruços e olhando para chão durante o roubo,
sendo que os policiais não presenciaram os fatos; e, subsidiariamente, a
absolvição apenas do crime de latrocínio, eis que não efetuaram disparo
de arma de fogo e permaneceram no andar debaixo; ou, a aplicação do
§ 2o, do art. 29, pois quiseram participar de crime menos grave; o
reconhecimento de crime único; do concurso formal próprio; a fixação
das penas básicas no mínimo legal; e, ainda, - ANDERSON, o
afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes; a
participação de menor importância; e, a elevação mínima de 1/3 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
razão das causas de aumento de pena; - VAGNER, a denúncia não
individualizou a conduta de cada réu; a aplicação do art. 19, ambos do
Código Penal (“Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só
responde o agente que o houver causado ao menos culposamente”),
sendo que somente deve responder pelo latrocínio o terceiro que causou
a morte da vítima, eis que trata-se de fator agravante da pena; o
reconhecimento da tentativa, não especificando para qual dos crimes; e,
quanto às penas, o reconhecimento de bis in idem, pois o emprego de
arma de fogo foi valorado na primeira e terceira fases da dosimetria das
penas dos crimes de roubo; e, - JONATHAN, a participação de menor
importância; a elevação mínima de 1/3 em razão das causas de aumento
de pena; o abrandamento de regime prisional; e, a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 592/603,
622/640 e 653/658).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias,
através de Contrarrazões (fls. 662/674), e Parecer ofertado pela
d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 688/696), pugnou pelo não
provimento dos recursos.
O Defensor constituído de VAGNER manifestou-se opondo-
se ao julgamento virtual e informando que pretende valer-se da
sustentação oral na Sessão de julgamento (fls. 685).
É o relatório.
Os Apelantes foram condenados porque, no dia 09 de
janeiro de 2018, por volta de 17h00, na Rua Islândia no 111,
Jardim Celoni II, na cidade e Comarca de Salto, agindo em concurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
unidade de desígnios entre si e com terceiro (EVANDRO), subtraíram,
para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo e violência, consistente, também, em um disparo de arma de
fogo contra Anderson Terto de Souza, que resultou na sua morte:
a)- 01 aparelho celular marca Samsung, pertencente a vítima fatal;
b)- 01 aparelho celular marca Motorola, e R$ 1.450,00 em espécie,
pertencentes à vítima Juliana Félix da Silva; c)- 01 aparelho celular
marca Lenovo, pertencente à vítima Tiago Felipe Marciano; e,
d)- R$ 2.500,00 em espécie, 02 talões de cheque, 01 notebook marca
Toshiba, e 06 aparelhos celulares da empresa pertencente a Rogério
Martins.
A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pelos
Boletins de Ocorrências (fls. 06/09, 15/16, 23/24, 38/40 e 62/69), Autos
de Exibição e Apreensão (fls. 10/12, 27/28 e 41), Laudos Periciais
de Exame Necroscópico (fls. 17/20), no aparelho celular apreendido
(fls. 166/170), e de Degravação de Imagens (fls. 172/178), assim como
pelos demais elementos do conjunto probatório.
Quanto à autoria, VAGNER, na fase inquisitorial, assistido
por Advogado, admitiu o envolvimento nos crimes, embora tenha
afirmado que não conseguiria identificar os demais Coautores, pois não
os conhecia (fls. 29/30).
Ainda em fase policial, JONATHAN afirmou que não
havia sido agredido pelos agentes policiais que o prenderam. Dentre os
Corréus, conhecia apenas EVANDRO. Aceitou participar do roubo
por impulso. Foi informado pelos comparsas que havia cerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
R$ 30.000,00 naquele estabelecimento comercial. Então, descreveu a
participação de cada um dos Corréus no crime. Rendeu os funcionários
do térreo com VAGNER, enquanto EVANDRO e ANDERSON
subiram ao piso superior. Acrescentou que o produto do roubo foi
dividido entre os comparsas (fls. 45/46).
Em
Juízo,
VAGNER
e
JONATHAN
alteraram
parcialmente as respectivas versões. Em suma, procuraram descrever
uma participação de menor importância, além de excluir a
responsabilidade dos Corréus.
VAGNER admitiu que conhecia apenas JONATHAN de
vista. O único contato que tiveram foi no assalto. Estava conduzindo seu
veículo, quando avistou JONATHAN e foi convidado para o roubo.
Estava precisando de dinheiro e aceitou. Outros dois indivíduos que
conhecia apenas pelos apelidos de “Cabeça” e “Preto”, também
participaram do crime e estavam em seu veículo, mas não se tratavam de
ANDERSON e EVANDRO. Apenas deixou os comparsas na frente da
empresa e estacionou o veículo um pouco adiante. Em nenhum
momento viu alguma arma de fogo. Após, sozinho, se dirigia ao
estabelecimento
comercial,
quando,
em
frente
dali, ouviu o
disparo. Encontrou JONATHAN na porta, sequer entrou no imóvel.
Então, saiu correndo para buscar seu veículo, sendo acompanhado
pelos três comparsas. Não ficou com nenhum produto do roubo
(fls. 414/430).
JONATHAN confessou ter participado do crime com
VAGNER e os indivíduos que conhecia como “Cabeça” e “Preto”. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
início, foi convidado por “Cabeça” e “Preto” para o roubo. Na
sequência, VAGNER passou de carro pela região, quando também o
chamou para o crime. Confirmou ter aceitado participar do assalto com
pessoas que mal conhecia. Decidiram por aquela empresa no momento
do roubo, por acaso. Apenas ficou no piso inferior do estabelecimento
comercial, em poder de uma espingarda, mas não agrediu ou ameaçou
ninguém. VAGNER foi estacionar o carro. Já “Cabeça” e “Preto”, um
deles armado, renderam os funcionários no térreo e, depois, subiram ao
piso superior. Logo que VAGNER chegou, escutaram o barulho do
disparo. Então, todos empreenderam fuga. Não ficou com nenhum
produto do crime. No dia da prisão em flagrante pelo crime de tráfico de
drogas, foi torturado, agredido e ameaçado até confirmar a participação
de ANDERSON, mediante reconhecimento fotográfico. Agora,
informou que ANDERSON, o qual apenas conheceu na prisão, não teve
participação no crime. Na mesma oportunidade foi forçado a incriminar
EVANDRO (fls. 431/451).
ANDERSON permaneceu em silêncio na fase inquisitorial
(fls. 180). Em Juízo, negou a participação no crime. Alegou que estava
trabalhando naquele dia, na Via dos Eucaliptos, com Djalma Severino de
Paula. Atribuiu a falsa imputação aos desentendimentos anteriores com o
guarda municipal Marcos Roberto Zatti. Afirmou não conhecer nenhum
dos Corréus, sequer de vista. Apenas manteve contato com os comparsas
na data da audiência (fls. 452/459).
Insubsistentes e contraditórias as evasivas dos Apelantes, que
não encontram nenhum sustentáculo no corpo probatório. Na verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
deles não era de se esperar que viessem a confessar integralmente a prática
dos crimes, produzindo provas em seus desfavores, com isso, suas
evasivas, devem ser tomadas como ato natural de defesa diante dos
demais elementos do conjunto probatório.
A vítima Rogério, proprietário da empresa, narrou que estava
no piso superior, em sua sala, conversando com Anderson Terto, quando
escutou os criminosos anunciarem o roubo no piso inferior. Havia de doze
a quinze funcionários trabalhando naquele momento. Quando se
preparava para ir ao banheiro, foi abordado por um dos autores, que
ordenou que se deitasse no chão. Logo depois entrou outro roubador.
Somente viu um revólver pequeno, calibre “22”. Foi agredido com alguns
chutes na cabeça. Perguntavam sobre o dinheiro e exigiam que não
olhasse para eles. Ficou em choque. Escutou a correria e viu Anderson
Terto suspirando muito. Perguntou se ele estava bem, mas não obteve
resposta. Levantou-se e viu, pela janela, quatro indivíduos correndo, um
deles empunhando uma arma longa. Os criminosos estavam com uma
blusa enrolada na cabeça. Não possuía condições de reconhecê-los.
Acrescentou que a maior parte dos objetos subtraídos foi recuperada,
inclusive seu computador e cerca de dez telefones celulares. O dinheiro
não foi encontrado (fls. 372/380).
A funcionária Juliana Félix da Silva afirmou que estava
trabalhando no piso superior, quando ouviu os criminosos anunciarem o
roubo no piso inferior. Logo depois, dois autores invadiram sua sala, um
deles empunhando uma arma de fogo, ordenaram que se deitasse e
subtraíram o aparelho celular de sua mesa e sua bolsa. Na sequência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ambos ingressaram na sala em que estava Rogério e Anderson Terto.
Ouviu os gritos para que não olhassem para o rosto deles. Após a saída
dos criminosos, foi à sala dos colegas e encontrou Anderson Terto
baleado. Não possuía condição de reconhecê-los (fls. 381/386).
O empregado Tiago Felipe Marciano afirmou que estava
trabalhando no piso inferior, quando os criminosos chegaram e
anunciaram o roubo. Tudo aconteceu muito rápido. Eles ordenaram que se
deitassem e olhassem para o chão. Teve um aparelho celular subtraído.
Ouviu o disparo que atingiu Anderson Terto. Não se recordava quantos
eram, nem poderia reconhecê-los (fls. 387/393).
Na mesma linha, o funcionário Gustavo Gabriel Pedroso
relatou que estava trabalhando no piso inferior, quando os criminosos
anunciaram o roubo e exigiram que se deitassem no chão e não reagissem.
Tentou virar o rosto para enxergá-los, quando um deles colocou a arma de
fogo em sua cabeça e afirmou que não era para olhar para eles. Conseguiu
perceber quatro autores, sendo que dois deles empunhavam armas de
fogo. Dois deles subiram as escadas, enquanto outros dois, um destes
com uma arma longa, permaneceram no térreo. Diversos funcionários
foram agredidos e tiveram bens subtraídos. Após o barulho do disparo, os
dois criminosos desceram ao piso inferior e todos empreenderam fuga a
pé (fls. 394/400).
O guarda municipal Marcos Roberto Zatti disse ter
participado da prisão de VAGNER. Foi possível identificá-lo à partir de
imagens de câmeras de segurança que captaram o veículo utilizado na
empreitada criminosa. Localizaram esse veículo na residência do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
acusado. Na ocasião, ele foi preso em flagrante delito em razão da
apreensão de droga. Na mesma oportunidade, VAGNER admitiu ter
participado do roubo com outros três indivíduos, mas negou que tivesse
efetuado o disparo fatal. Então, mostrou a ele a fotografia de um possível
coautor - ANDERSON, tendo confirmado a participação deste indivíduo
(fls. 401/407).
Na mesma linha, o policial militar Bruno Honório Claro
Rodrigues relatou ter recebido informação de que ANDERSON estava
escondido na “favela do cemitério”. Foram até lá. No local, ele tentou
empreender fuga, mas conseguiram contê-lo e prendê-lo em flagrante
delito, pois trazia consigo porções de droga. Na ocasião, o denunciado
admitiu a participação no roubo com outros amigos com quem tinha
convivido no bairro Celani. O acusado ainda contou ter sido reconhecido
pela vítima Anderson Terto. Não se recordava que ANDERSON tivesse
confirmado ser o autor do disparo fatal, mas admitiu ter assinado o
termo de depoimento de fls. 114 (“... reitera integralmente seu
depoimento prestado no Boletim de Ocorrência de no 167/2018 da
Delegacia de Polícia do Município de Itu/SP, que registrou a prisão em
flagrante de ANDERSON DA SILVA FAUSTINO, por tráfico de drogas,
no dia 11.01.2018. Esclarece que após abordarem o referido autor, na
posse dos entorpecentes, o questionou acerca do seu envolvimento no
crime de latrocínio ocorrido no município de Salto no dia 09.01.2018. O
indiciado, naquela ocasião, afirmou que participou do referido crime,
dizendo, ainda, que durante a ação criminosa, a vítima Anderson Terto
teria o reconhecido, pois havia morado na mesma área. Diante disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
efetuou um tiro na cabeça de referida vítima, para que não fosse
posteriormente identificado ...”), onde constou essa confissão deste
Apelante (fls. 408/413).
Não há nos autos o menor indício de que as vítimas e os
agentes da lei tenham se unido para, no conjunto, atribuírem aos
Apelantes, crimes de que os sabem inocentes; nenhum motivo restou
devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada
qualquer ideia de imputação malévola.
Em que pese os Apelantes não tenham sido reconhecidos
pelas vítimas em Juízo, certo é que o conjunto probatório permite
concluir, com a certeza necessária, que são os autores dos crimes a eles
atribuídos na inicial.
Ademais, não há que se falar em denúncia genérica, eis que
as condutas dos réus foram devidamente individualizadas, sendo que os
fatos foram narrados corretamente, com indicação do dia, horário, local,
e modus operandi, atendendo, assim, as exigências do art. 41, do Código
de Processo Penal, tanto que aos Apelantes permitiu pleno conhecimento
das imputações e, com isso, uma ampla defesa.
Conforme bem ressaltado pela Acusação, as vítimas
trouxeram aos autos provas completas da materialidade delitiva,
inclusive sobre o envolvimento direto dos quatro indivíduos que
invadiram o estabelecimento comercial, subjugando todos os presentes
mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de duas
armas de fogo.
As confissões parciais de VAGNER e JONATHAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
corroboram a autoria dos crimes, porém, a tentativa de excluir a
responsabilidade
dos
comparsas
não
comporta
acolhimento,
considerando as contradições observadas entre a versão prestada em
Juízo e aquela da fase policial, em que VAGNER já estava
acompanhado de Advogado.
JONATHAN, na fase policial, descreveu a participação de
todos os réus. Em harmonia às demais provas, informou que EVANDRO
e ANDERSON foram os responsáveis por subir ao piso superior, onde a
vítima foi alvejada.
Além disso, as vítimas foram claras em apontar que quatro
indivíduos cometeram os crimes. O proprietário da empresa Rogério,
pôde enxergar pela janela os quatro indivíduos correndo. O funcionário
Gustavo, rendido no piso inferior, também conseguiu visualizar que
quatro criminosos invadiram o estabelecimento comercial, sendo que
dois deles - VAGNER e JONATHAN - permaneceram no térreo, onde
diversos funcionários foram agredidos e tiveram bens subtraídos.
Demonstrada, portanto, a autoria dos Apelantes.
Já a negativa de ANDERSON está totalmente isolada nos
autos. Alegou que estava trabalhando naquele dia e até indicou o nome
do patrão, que não foi ouvido nos autos.
Os agentes policiais apresentaram versões que corroboram a
autoria dos Apelantes. Em fases policial e judicial, apontaram que
VAGNER indicou a participação de ANDERSON, após reconhecê-lo
por fotografia. Já o próprio ANDERSON confirmou informalmente ao
policial Bruno ter efetuado o disparo fatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Portanto, os elementos colhidos no Inquérito Policial, foram
devidamente confirmados pela prova oral produzida em Juízo.
Todos os acusados praticaram atos de execução e realizaram
o núcleo dos tipos penais. Deste modo, não há configuração de
participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do Código Penal).
Em relação ao crime de latrocínio, não há que se falar em
cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2o, do Código Penal), eis que
os Apelantes invadiram o estabelecimento comercial em poder de armas
de fogo. Além disso, também sabiam que comparsas subiram as escadas
com arma de fogo municiada. Assim, todos assumiram e aceitaram o
risco de morte, o que autoriza concluir que nem mesmo o eventual
excesso dos comparsas seria suficiente para a desclassificação da
conduta, não se aplicando a regra do art. 19, do Código Penal.
Repito, os meios empregados - invasão a estabelecimento
comercial, vantagem física e emprego de armas de fogo - eram do
conhecimento de todos os envolvidos, que assumiram o risco do
resultado morte, devendo responder como executores dos crimes de
roubo e latrocínio.
Diante desse quadro, restou clara a responsabilidade
criminal dos Apelantes pela prática do crime de latrocínio e dos três
crimes de roubo, com emprego de arma (de fogo) e em concurso de
agentes, o que afasta a pretensão de absolvição por insuficiência de
provas.
Passo à análise da dosimetria das penas, que, na primeira
fase, foram aplicadas acima do mínimo legal, resultando para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- ANDERSON, 05 anos, 08 meses e 09 dias de reclusão e, 13 dias-
multa, para cada roubo, além de 28 anos, 05 meses e 21 dias de reclusão
e, 13 dias-multa, para o crime de latrocínio; e, - VAGNER e
JONATHAN, 05 anos e 22 dias de reclusão e, 12 dias-multa, para cada
roubo; e 25 anos, 03 meses e 22 dias de reclusão e, 12 dias-multa, para o
crime de latrocínio, eis que “a ação dos réus revestiu-se de elevada
reprovabilidade ao roubarem estabelecimento comercial durante o
horário de expediente, onde estavam diversas pessoas, o que agravou o
risco; bem como as circunstâncias da ação, tendo em vista depoimentos
das testemunhas no sentido de que foram todos dominados com
agressividade, apontando arma de fogo para a cabeça das vítimas e
subjugando-as, deitando todos no chão enquanto os pertences eram
subtraídos; sendo que a vítima morta recebeu um tiro na nuca enquanto
estava deitada no chão, já dominada. O réu ANDERSON ostenta maus
antecedentes (fls. 229) [Processo Crime no 2404/08 - fls. 229/232 -
roubo majorado].” (fls. 554), mostrando-se bem justificadas as elevações.
Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante
da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), em favor
de VAGNER e JONATHAN, com redução de suas penas em
1/6, totalizando 04 anos, 02 meses e 18 dias de reclusão e, 10 dias-multa,
para cada roubo; e 21 anos, 01 mês e 03 dias de reclusão e,
10 dias-multa, para o crime de latrocínio.
Na terceira fase, para os crimes de roubo, foram
corretamente reconhecidas as causas de aumento de pena referentes ao
emprego de arma, e concurso de agentes, sendo as penas elevadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3/8, não apenas pela quantidade, mas pela qualidade das majorantes,
tratando-se de duas armas de fogo, que oferece maior temor para as
vítimas e mais segurança aos agentes, que estavam em quatro,
resultando, definitivamente, nas penas de: - ANDERSON, 07 anos,
09 meses e 27 dias de reclusão e, 17 dias-multa, para cada roubo; além
de 28 anos, 05 meses e 21 dias de reclusão e, 13 dias-multa, para o crime
de latrocínio; e, - VAGNER e JONATHAN, 05 anos, 09 meses e
17 dias de reclusão e, 13 dias-multa para cada roubo; e, 21 anos, 01 mês
e 03 dias de reclusão e, 10 dias-multa, para o latrocínio.
Vale consignar que, no caso, não incide os termos da Lei
no 13.654, de 24 de abril de 2018, que, inclusive, trata-se de novatio legis
in pejus, ao estabelecer o aumento de pena de 2/3 ao crime de roubo com
emprego de arma de fogo.
VAGNER pretende o afastamento da causa de aumento de
pena decorrente do emprego de arma, alegando bis in idem, pois também
teria sido utilizada para elevação das penas básicas, porém, na primeira
fase, foram consideradas as circunstâncias dos crimes, como o terror
causado às vítimas enquanto eram ameaçadas pelos agentes, o que está
em perfeita consonância com a legislação vigente, não havendo excesso
ou bis in idem na aplicação das penas.
Logo, deve ser mantida a causa de aumento de pena
decorrente do emprego de arma.
Embora requerida a tentativa por VAGNER, todos os
crimes restaram consumados, havendo efetiva subtração dos bens e a
morte de uma das vítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Foi corretamente reconhecido o concurso formal impróprio
entre os crimes de roubo majorado e latrocínio, a ser mantido, afinal,
mediante única ação, os Apelantes praticaram crimes diversos, afinal
constrangeram diversas vítimas e subtraíram bens distintos, mediante
violência e grave ameaça, o que demonstra desígnios manifestamente
autônomos de seus autores, o que afasta os pedidos de reconhecimento
de crime único ou concurso formal próprio, totalizando as penas finais
de: - ANDERSON, 51 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão e, 67 dias-
multa; e, - VAGNER e JONATHAN, 38 anos, 05 meses e 24 dias de
reclusão e, 49 dias-multa; multas no valor diário mínimo.
O regime prisional inicial fechado foi corretamente fixado,
considerando o total das penas privativas de liberdade, bem como os
maus antecedentes de ANDERSON, em crime de roubo majorado,
evidenciando perigosidade incomum dos Apelantes, e que a fixação de
regime prisional mais brando seria insuficiente para a reprovação e
prevenção de suas graves condutas, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal.
Ademais, injustificável o abrandamento de regime para
início do cumprimento das penas, pois preciso o § 2o, do art. 387, do
Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 12.736, de 30.11.2012:
“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de
internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de
determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.
Tivessem os Apelantes sido condenados às penas de
08 anos e 01 dia, ou mesmo 04 anos e 01 dia, com imposição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
respectivamente, do regime fechado ou semiaberto, com base única e
exclusivamente nos montantes das penas privativas de liberdade
aplicadas, sem a menor sombra de dúvida, por força dessa nova norma,
até que se poderia dizer do seu direito a regime menos rigoroso
(semiaberto e aberto respectivamente), no entanto, no caso, o regime
fechado foi imposto não por circunstância meramente objetiva
decorrente do montante da pena privativa de liberdade aplicada que, por
si, até mesmo permitiria regime mais brando, mas sim levando em conta
circunstâncias de caráter subjetivo decorrente das circunstâncias dos
crimes, além dos maus antecedentes de ANDERSON em crime
patrimonial, não se apresentando suficiente, apenas por si, “O tempo
de prisão provisória ... para fins de determinação do regime inicial
de pena privativa de liberdade”, tornando-se necessário, para efeitos
de imposição de regime mais brando (com força de progressão
de regime prisional), o preenchimento de requisito de natureza
subjetiva, como o bom comportamento mantido durante a permanência
no cárcere.
Caso não seja essa a interpretação do novo texto legal,
bastaria então que um réu tivesse permanecido preso por um dia que
fosse, provisoriamente, para que já pudesse beneficiar-se desde logo
com o regime aberto, se a pena aplicada não fosse superior a 04 anos
(art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal). Esse, sem dúvida, não é o sentido
da nova Lei.
O tempo de prisão provisória, por si só, não autoriza
concluir que os Apelantes estejam em condições de iniciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
cumprimento de suas penas em regime mais brando.
A questão, portanto, em toda sua extensão, deve ficar
reservada ao Juízo das Execuções Criminais.
Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, requerida por JONATHAN, eis que os
crimes foram praticados mediante violência e grave ameaça contra a
pessoa.
Por fim, constato que os Apelantes permanecem presos.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO às
Apelações interpostas por ANDERSON DA SILVA FAUSTINO,
VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA e JONATHAN FERNANDO
DAS CHAGAS LEME, qualificados nos autos, mantendo a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)